Tribunal: TCU
Processo: 027.957/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento da implementação da Identificação Civil Nacional (ICN), prevista na Lei 13.444/2017, no reconhecimento dos brasileiros, de forma a possibilitar o acesso do cidadão a serviços públicos e privados prestados na forma digital.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de acompanhamento da implementação da Identificação Civil Nacional (ICN), prevista na Lei 13.444/2017, no reconhecimento dos brasileiros, de forma a possibilitar o acesso do cidadão a serviços públicos e privados prestados na forma digital; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE, com fundamento no art. 5o c/c art 7o, § 3o, inciso VI, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, passe a enviar, trimestralmente, relatório resumido de andamento do cronograma de implantação do programa ICN, acompanhado dos seguintes anexos: 9.1.1. cópias das novas atas das reuniões das instâncias Comissão Diretiva de Tecnologia da Informação - CDTI e Comissão Técnica de Tecnologia da Informação - CTTI, ambas do TSE, que tratem de tema afetos à ICN; 9.1.2. cópias das novas atas das reuniões das Comitê Gestor da ICN e do Comitê Executivo do ACT 85/2020; 9.1.3. atualização do roadmap do programa ICN; 9.1.4. atualização do estágio das ações do Plano de Ação do ACT 85/2020; 9.2. aprovar as premissas que devem nortear as próximas etapas deste acompanhamento, nos termos do que foi proposto pela Sefti no item 295 do relatório de auditoria (peça 111, p. 48-49); 9.3. determinar à Sefti que: 9.3.1. planeje e realize futuras ações de controle sobre a temática da ausência de registro civil de parcela significativa dos brasileiros, incluindo a atuação do Ministério da Cidadania; 9.3.2. promova acompanhamentos periódicos do programa de implementação da ICN; 9.4. notificar o Tribunal Superior Eleitoral, a Secretaria-Geral da Presidência da República e o Ministério da Economia da presente decisão.